Tribunal: TCU
Processo: 009.535/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico n.o 10/2018 promovido pelo Banco da Amazônia S/A (Basa) para o fornecimento de Solução de Gestão de Riscos e Controles (GRC) sob o valor de R$ 1.120.000,00, tendo a vigência do ajuste sido prevista para 12 meses.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Lanus Suporte Técnico e Serviços de Informática Ltda. - EPP sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 10/2018 promovido pelo Banco da Amazônia S/A (Basa) para o fornecimento de Solução de Gestão de Riscos e Controles (GRC) sob o valor de R$ 1.120.000,00, tendo a vigência do ajuste sido prevista para o período de 12 meses; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, no mérito, improcedente a presente representação (já conhecida pelo Acórdão 6178/2019-TCU-Segunda Câmara ), diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.2.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à representante e ao Banco da Amazônia S/A (Basa), para ciência; e 9.2.2. arquive o presente processo.